Tribunal: TJDFT
Processo: 0702392-60.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. PENHORA DE VALORES. FERRAMENTA TEIMOSINHA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente contra a decisão proferida no processo no 0700848-56.2023.8.07.0005, que tramita no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina/DF, que indeferiu o pedido de utilização do sistema SISBAJUD na modalidade Teimosinha.
II. Em suas razões, argumenta que há previsão legal de utilização da referida ferramenta tecnológica para a efetivação das decisões judiciais, o que tem encontrado amparo no entendimento deste Tribunal. Argumenta ser genérico o argumento utilizado pelo Juízo a quo quando afirma que, em regra, referido instrumento não se mostra frutífero, sobretudo quando se constata que a pesquia realizada pelo BACENJUD logrou em penhora parcial do crédito. Assim, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a penhora dos bens da Agravada, em forma de teimosinha (repetição programada) no sistema SISBAJUD, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com inscrições de bloqueios diários.
III. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas as contrarrazões.
IV. O art. 835, inciso I, do CPC confere preferência à penhora em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. O art. 854, por seu turno, permite que referida penhora seja promovida pelo SISBAJUD. O art. 2o da Lei 9.099/95, ao dispor que o processo nos Juizados Especiais orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação, permite concluir que é preferível a adoção de ferramentas tecnológicas que possibilitam maiores chances de satisfação do direito material postulado, em especial daquelas que não demandam maiores diligências por parte das serventias judiciais, a exemplo do SISBAJUD.
V. O entendimento firmado deste Tribunal de Justiça é sobre a possibilidade de utilização da ferramenta teimosinha pelo prazo máximo disponível de 30 dias, com fim de possibilitar a máxima efetividade da execução. Precedentes: Acórdão 1430199, 07116540520228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022; Acórdão 1430053, 07352513720218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 28/6/2022; Acórdão 1400032, 07015331520218079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022.
VI. Assim, não há óbice à utilização da "teimosinha", por meio da qual a reiteração de diligências de bloqueio nas contas bancárias dos devedores pode ser programada para até 30 dias, sem que haja qualquer necessidade de atuação por parte da serventia após o registro inicial da solicitação.
VII. Dessa maneira, considerando que nos autos não foi deferida nenhuma consulta pela ferramenta teimosinha, impõe-se o provimento do agravo a fim de permitir a consulta ao sistema SISBAJUD, com reiteração automática pelo prazo de 30 dias.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar a consulta ao sistema SISBAJUD, com reiteração automática pelo prazo de 30 dias.
IX. Sem condenação em custas ou honorários
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.